Tribunal: TJPA
Processo: 0806216-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806216-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AZULINO FAST-FOOD RESTAURANTE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA COBRADA. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

2.

Diante das argumentações trazidas pela Agravante, entendo que a decisão vergastada não merece reparos, pois não há provas no que tange à nulidade da CDA.

3.

Ademais, vislumbro que a questão discutida demanda dilação probatória, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

4.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Azulino Fast-Food Restaurante Ltda, contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O Agravante relata que foi ajuizada execução fiscal pelo Estado do Pará, realizando a cobrança de R$1.147.486,15 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), relativos ao ICMS.

Afirma que o valor cobrado é superior ao dobro do valor original, revelando-se inconstitucional, razão pela qual ofertou exceção de pré-executividade, para demonstrar o abuso na cobrança de juros sobre o valor imposto e que deveria incidir o Princípio da Vedação do Confisco, mas o juízo de primeiro grau entendeu que a matéria depende de dilação probatória, pelo que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, reitera os argumentos de que a questão apresentada dispensa dilação probatória, sendo viável a discussão via exceção de pré-executividade e que o art. 150, inciso IV da Constituição Federal deve ser observado (Princípio da Vedação Fiscal).

Afirma, por fim, ser ilegal a cobrança da multa moratória cumulada com a atualização monetária.

Desse modo, requereu o provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 6375120).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 6899670).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada por Azulino Fast-Food Restaurante Ltda.

Conheço do recurso, pois estão presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Após análise dos autos, verifico que o Estado do Pará, ora Agravado, ajuizou execução fiscal em face da sociedade empresária Agravante, a qual ofertou exceção de pré-executividade argumentando a inconstitucionalidade do valor cobrado, apontando que a incidência da multa é confiscatória, e por essa razão pleiteou a extinção da execução fiscal ou a redução dos valores cobrados.

Diante das argumentações trazidas pela Agravante, devo ponderar que a utilização da exceção de pré-executividade destina-se a questões específicas, inclusive, não sendo utilizável para debater temas que demandem dilação probatória.

Nesse condão,
devo ressaltar que o STJ editou a Súmula 393 com o seguinte teor:

“Súmula 393 do STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Ademais, a jurisprudência do Egrégio TJPA posiciona-se nesse sentido. Veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SÓCIOS. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. CABÍVEL APENAS PARA DISCUTIR MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E QUE NÃO NECESSITAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO NÃO DEMONSTRADA. CDA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393 DO STJ. OMISSÃO E OBSCURIDADES INEXISTENTES. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE.EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

(3265779, 3265779, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-07-01)”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A REJEIÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONADA AOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA. HIPÓTESE EM QUE OS NOMES DOS SÓCIOS CONSTAM DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS REPETITIVOS RESP 1110925/SP E DO RESP 1104900/ES (TEMA 108/STJ) IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE CONFIRMAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER O INCIDENTE. MATÉRIA DE DEFESA QUE DEVE SER ADUZIDA POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANTIDA A DECISÃO DE REJEIÇÃO PROFERIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reconhecer a ocorrência da prescrição originária ou intercorrente da dívida fiscal, reformando a decisão monocrática que manteve a rejeição da Exceção de Pré-executividade arguida na Execução Fiscal.

2. Na execução fiscal, a Exceção de Pr
é-executividade, além de exigir a prova pré-constituída do direito alegado, restringe-se às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, que não demandem dilação probatória, conforme entendimento assentado pelo STJ na edição da Súmula nº 393.

3. Ao caso dos autos aplica-se o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1110925/SP e do REsp 1104900/ES(Tema 108 do STJ), ambos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser incabível a Exceção de Pré-executividade suscitada em Execução Fiscal redirecionada ao sócio, cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, haja vista a presunção de legitimidade da CDA e a necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito tributário executado.

4. Com efeito, ante a necessidade de dilação probatória a fim de confirmar a veracidade das informações, a análise da prescrição intercorrente e/ou originária do crédito tributário objeto de cobrança na ação de Execução Fiscal deverá ser dirimida oportunamente pelo Juízo a quo durante a instrução processual. Matéria de defesa que deve ser aduzida por meio de Embargos à Execução. Mantida a decisão que manteve a rejeição a Exceção de Pré-executividade proferida na origem.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(Processo n.º 0807907-31.2020.8.14.0000. Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19 a 26 de agosto de 2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A DENOMINADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONFIGURA INCIDENTE PROCESSUAL, NATURAL DA FASE DE EXECUÇÃO, CUJA FINALIDADE É OBSTAR O INÍCIO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS, DIANTE DA FALTA DE PRESSUPOSTO PARA A CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO TÍTULO EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DO INSTRUMENTO DE DEFESA SEMPRE QUE A MATÉRIA NELE VENTILADA FOR PASSÍVEL DE SER COMPROVADA DE PLANO, PRESCINDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA). INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AO CASO CONCRETO. DECISÃO RECORRIDA ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), assinado na data e hora registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(12152791, 12152791, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2022-12-14).

Desse modo, avalio que os argumentos trazidos pela Recorrente, além de não serem questões conhecíveis de ofício pelo juízo de primeiro grau, demandam dilação probatória. Inclusive, verifico que a Agravante, tanto na execução quanto no agravo, sequer se preocupou em apontar os valores corretos e os critérios de constitucionalidade em números específicos.

Sendo assim, não há nulidade da CDA que enseje o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão guerreada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023